Tribunal: TJDFT
Processo: 0743641-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0743641-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VALADARES DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 52303770) interposto por LEONARDO VALADARES DE VASCONCELOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0709232-05.2023.8.07.0006, entendeu por prosseguir com o feito, nos termos seguintes (ID 173160167 na origem): A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho não homologou acordo firmado entre as partes, somente julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor R$ 4.404,78 relativo ao contrato no 3639652246. Assim, manifeste-se a parte credora acerca do documento acostado ao Id 172978655 e, se for o caso, alterar o valor da causa. Prazo: 15 dias. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de Id 171675109, uma vez que, apesar do valor do débito declarado como inexistente, o réu ainda encontra-se inadimplente. O Agravante aduz foi ajuizada perante o juízo de origem, no dia 17 de julho de 2023, busca e apreensão em face de sua pessoa (0709232- 05.2023.8.07.0006), tendo por base débitos que supostamente estariam em aberto referentes ao Contrato de no 3639652246, ocasião em que o juízo proferiu, no dia 23 de setembro de 2023, a ordem para que o bem fruto da lide sofresse ordem de busca e apreensão. Em contraste, no dia 11 de julho de 2023 já havia sido ajuizada ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais pelo Agravante (0708944-57.2023.8.07.0006), ocasião em que alegadamente houve acordo entre as partes, bem como sentença sobrevinda no dia 20 de setembro de 2023, julgando parcialmente procedente o pedido do Agravante para declarar a inexistência do débito no valor R$4.404,78 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) relativo ao contrato no 3639652246. O Agravante ainda alega que o juízo de origem reconheceu apenas inexigibilidade apenas do valor nominal de R$4.404,78 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) sem, no entanto, reconhecer que o acordo firmado englobava a totalidade da obrigação que recaía sobre o Requerente, e, por conseguinte, sem declarar a inexistência de demais débitos que pudessem ser arguídos pelo Banco Requerido. Com isso, entende que a busca e apreensão é inexigível, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está presente na demonstração de inexigibilidade da dívida, em face da quitação nos autos do processo no 0708944- 57.2023.8.07.0006, com o devido reconhecimento do Banco Agravado, que encerrou o contrato fruto da lide. Aduz que o perigo de dano se encontra consubstanciado no fato de que o Agravante, caso se concretizar a determinação judicial para a realização da busca e apreensão em seu desfavor, terá recaída sobre si uma determinação injusta, que poderá gerar restrições em seu nome, novas constrições judiciais, além da possibilidade de conversão da busca em apreensão em processo de execução, fato que poderia produzir prejuízos ainda maiores ao patrimônio do Agravante. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. Custas de preparo recolhidas (ID 52559878). Recebo o recurso. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Na origem, cuida-se de na busca e apreensão em alienação fiduciária – processo n. 0709232- 05.2023.8.07.0006 - ajuizada em momento posterior (17 de julho de 2023) à outra ação, motivada pelo Agravante (processo n. 0708944-57.2023.8.07.0006, essa ajuizada em 11 de julho de 2023, ambas relacionadas ao mesmo contrato no 3639652246, na qual teria havido reconhecimento de inexistência de débito no valor de R$4.404,78 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos). Existe controvérsia a respeito da subsistência da dívida, em contraste à sentença que, no ID 52305523 (p. 22) reconheceria a quitação. Esse cenário opaco enseja melhor debruçamento em relação à matéria de fundo, que diz respeito à quitação, e que deverá ser enfrentada pelo estabelecimento do mínimo de contraditório, que reside na contraminuta de agravo. Por outro lado, de nada adiantaria enfrentar o mérito do agravo se já se operasse em desfavor do Agravante a consolidação da posse do veículo. Não vejo maior prejuízo para as partes, que podem aguardar o deslinde do feito com a eficácia da decisão sobrestada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 25 de outubro de 2023 15:49:36. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador